Tribunal: STF
Processo: HC 197038
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 639943/BA indeferiu liminarmente a impetração (eDOC.06). 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso em flagrante delito, em 06.12.2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; b) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é inidônea, desprovida de adequada fundamentação; c) não estão presentes os demais requisitos previstos no art. 312 do CPP, indispensáveis para a decretação da custódia cautelar; d) o paciente é primário, não integra organização criminosa e foi surpreendido portando pequena quantidade de entorpecente (40g de cocaína), tudo a indicar que, se condenado, fará jus à minorante prevista no art. 33, §4º da Lei 11343/2006; e) “Neste prisma, arrimado na cláusula rebus sic stantibus e fulcrado no Princípio da Homogeneidade das medidas cautelares, mister é a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente”. 
    Requer, em suma, a mitigação da Súmula 691/STF a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, substituída por medida cautelar diversas da prisão. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    1.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    1.2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    No contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo (quanto a isso) para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    3.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 
    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 
    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)
    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)
    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 
    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 
    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 
    No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta pelo Juízo a quo, nos seguintes termos : 
    “No caso concreto, são visíveis os pressupostos da prisão preventiva: garantia da ordem pública, uma vez que a presença do autuado intranquiliza e revolta a comunidade, logo, se faz necessária a adoção de medidas que salvaguardem a paz social, sobretudo porque as informações dão conta de que o mesmo está envolvido com a traficância de entorpecentes, o que possivelmente o faz em favor de esquema criminoso estruturado, com o plantio de maconha (sementes apreendidas), pesagem e embalagens de drogas (sacos plásticos e balança de precisão) e distribuição do material deletério. 
    Por outro lado, a imputação que é feita ao indiciado, através da descrição do seu comportamento nos depoimentos até então colhidos, implica necessariamente em uma melhor apreciação da prova a ser produzida ao longo da instrução do feito, e a concessão de liberdade poderá significar uma espécie de intimidação para as testemunhas, prejudicando, assim, a livre manifestação dos depoimentos em juízo, residindo neste fato o outro fundamento da prisão preventiva: a conveniência da instrução criminal. 
    No caso em mote, não sobeja duvida de que solto poderá causar interferências indevidas à persecução penal, daí porque premente a imperiosidade de se tutelar a conveniência da instrução criminal. 
    (…)
    A segregação provisória visa não apenas afastar do seio da sociedade os seus infratores, mas também coibir a índole maléfica dos demais; dar exemplo claro e cabal de que o crime não compensa; de que a Justiça funciona. Trata-se de desestimular, em seu nascedouro, outros anseios criminosos.
    Há que ser dito, a segregação provisória, como medida de garantia acautelatória, está sempre posta à disposição de ulterior atividade jurisdicional e, como é assente na doutrina e jurisprudência, não tem o desiderato de fazer justiça, mas dar tempo a que a justiça seja feita. 
    Neste prisma, presente os requisitos e pressupostos da custódia cautelar, como a materialidade delitiva, indícios da autoria, necessidade de acautelar a ordem pública e conveniência da instrução criminal, não há como não promover a conversão do flagrante em preventiva, nos termos da legislação em vigor. 
    Por esta razão, dado o seu caráter excepcionalíssimo, tratando-se de medida extrema, só deve ser adotada em situações especiais. De forma contrária, não se pode dela abrir mão, quando o caso concreto lhe reclame a adoção. E, na hipótese presente, como se demonstrou à saciedade, a prisão preventiva do indiciado apresenta-se imperiosa e inexorável pelo fatos e argumentos acima esposados. 
    Em que pese o caso em liça seja isolado na vida do autuado, vez que ausente qualquer registro de ocorrência em seu desfavor, IP dá conta de que possivelmente participa de organização criminosa voltada ao cometimento do crime de tráfico de drogas, bem ainda que pode estar envolvido em esquema criminoso estruturado, contexto que evidencia a necessidade de sua segregação. 
     Sendo certo que para o caso em mote nenhuma medida alternativa e substitutiva da prisão cautelar se demonstra mais consentânea, conclui-se pela decretação da medida extrema. DIANTE DO EXPOSTO, com supedâneo nos arts. 311 e 312 do CPP, para garantir a ordem públicae a conveniência da instrução criminal, conclui-se pela decretação da prisão preventiva de DEIVISON DE MENEZES SANTOS, devidamente qualificado, ficando à disposição deste juízo.” (eDOC.04, p. 119)
    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal somente centra-se em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado (tráfico de drogas), mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do paciente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal. 
    Não se indica ali de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas. Não há ponderação acerca da imprescindibilidade de sua segregação à luz das particularidades do caso concreto, limitando-se a indicar que o instrumento acautelador é necessário porque “a presença do autuado intranquiliza e revolta a comunidade.”
    Os demais argumentos utilizados no decisum, relacionados à suposta integração do paciente a um “esquema criminoso”, são, na mesma medida, inservíveis ao exame de cautelaridade e imprescindibilidade da medida excepcional que ora se propõe, pois, ao que tudo indica, ausente base empírica para tal conjectura, notadamente à vista da quantidade de entorpecente apreendida (40g de cocaína) e circunstâncias que permearam o flagrante (acusado preso sozinho por posse de droga em sua residência). 
    Com efeito, diversamente do que constou da decisão proferida pelo Juízo a quo, a quantidade, natureza e diversidade de droga apreendida (40g de cocaína) não justifica, por si sós, o estabelecimento da medida gravosa, pois esta Corte, reiteradamente tem considerado ilegal fundamentação que, centrada em quantidade/qualidade de droga semelhante a do presente caso, repercutiu em restrição cautelar da liberdade do paciente. 
    Nesse sentido, cito: HC 94767, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowksi (12g de maconha); HC 112766/SP, Relator(a): Min. Rosa Weber (164g de maconha; HC 123.765/SP, Relator(a): Min. Gilmar Mendes (9g de maconha); HC 140454/SP Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski (43g de maconha); HC 143147/SP, Relator(a) Roberto Barroso (158g de cocaína); HC 144199/AM, Relator(a): Alexandre de Moraes (3g de maconha; 2g de cocaína e 2g de crack.
    Igualmente, o fato de o réu contar com 20 (vinte) anos de idade quando do cometimento da prática criminosa, é circunstância que milita em seu favor, pois como já assentou esta Corte, em caso análogo “A prisão preventiva de um jovem menor de 21 anos (primário e de bons antecedentes) pelo tráfico de pequenas quantidades de entorpecentes é contraproducente do ponto de vista da política criminal.” (HC 143147/SP, Relator(a): Min. Roberto Barroso, , julgado em 10.05.2017)
    Por fim, também não se deve perder de vista a atual conjectura mundial, à vista do quadro de pandemia deflagrado pelo novo coronavírus, que exige a utilização da medida extrema com parcimônia ainda maior que a usualmente empregada, como aliás restou expresso na Recomendação 62/2020, exarada pelo CNJ. 
    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular, por sua generalidade e abstração, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença dos requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Nessa linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC 78013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 
    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.
    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura do paciente DEIVISON DE MENEZES SANTOS, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente